Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-60.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Dever de Informação, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CASTORINA DALVA DA SILVA - CPF: 208.013.191-53 (RECORRIDO), JOSAFA GOMES PEREIRA - CPF: 662.498.642-53 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FIANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo
a quo
é competente para o processamento e julgamento da demanda, sob a égide da Lei n. 9.099/1995 e o Código de Defesa do Consumidor.

2.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

3.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. O quadro probatório autoriza o julgamento antecipado da lide.

4.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria
sem garantia de sucesso.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“Confirmar a liminar outrora concedida e
julgar PROCEDENTE
para:
a) RESCINDIR
a contratação objeto da lide;
b) CONDENAR
o reclamado à restituição do valor pago de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso;

Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente, nas razões recursais, suscita a incompetência do juízo; a anulação da sentença por defeito de fundamentação ou, ainda, para o depoimento pessoal da parte; no mérito, a improcedência do pleito. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002284-60.2023.8.11.0006

Polo Ativo

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA

Polo Passivo

CASTORINA DALVA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Incompetência do juizado especial cível
. A pretensão controvertida nos autos atende o teto dos juizados especiais cíveis, em cumprimento ao disposto na Lei n. 9.099/1995.

Ainda, não obstante a cláusula de eleição de foro, por ser a relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da parte, autoriza-se a sua relativização.

Nesse raciocínio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – ART. 6°, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.

Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

(TJ-MT, N.U 1019483-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial cível
.

Nulidade da sentença
. A parte recorrente invoca a nulidade da sentença por duas vertentes: a) falta de fundamentação; b) a necessidade de depoimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Inclusive a situação amolda-se ao art. 355, I, do Código de Processo Civil, por ser matéria eminentemente de direito e documental.

Além disso, a tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Em relação aos fundamentos da sentença (art. 489, §1º, IV, CPC), o juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que subsidiam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

A motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica, vez que o juízo singular trouxe fundamento próprio para afastar a pretensão. Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

De igual forma, explícita a Corte deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por isso, insubsistente a preliminar.

Mérito.
Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente. Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
CASTORINA DALVA DA SILVA,
em desfavor de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI,
alegando que adquiriu um veículo através de financiamento, na Instituição Financeira Bradesco Financiamentos, no mês de Julho de 2022, nesse financiamento paga uma parcela de R$ 3.262,30 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Relata que no mês de outubro de 2022, a Autora foi procurada pela empresa Requerida, a qual ofereceu o serviço de redução nas parcelas, argumentando que a Sra. Castorina pagava juros abusivos na ocasião da assinatura do contrato.

Sustenta que aceitou o serviço, fechando contrato com a Requerida, momento em que deixou de efetuar o pagamento do boleto referente ao financiamento efetuado.

Relata assim, que o serviço não foi cumprido pela Requerida, ocasionando a inserção do nome da Autora aos cadastros de inadimplentes junto com a Banco Bradesco Financiamento.

Diante da não prestação de serviços, quitou os débitos junto ao Banco Bradesco e pleiteia a rescisão contratual junto com a Requerida.

[...]

Dessa maneira, sem prestação do serviço como pactuado, é direito da parte Autora a rescisão do contrato, com a devida restituição do valor pago.

No que tange ao pleito de reparação por danos morais, verifico que o nome da Autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual é causa que enseja a condenação.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

Confirmar a liminar outrora concedida e
julgar PROCEDENTE
para:
a) RESCINDIR
a contratação objeto da lide;
b) CONDENAR
o reclamado à restituição do valor pago de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso;

Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em incursão dos autos, a parte ré-recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e anexa provas das tentativas de negociações e e-mail encaminhado com proposta de acordo, documentos que ilustram a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato era a de obter negociação de dívida de financiamento perante a bancos.

A cláusula 2º do instrumento pactuado dispõe:

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré-recorrente, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em que pese a parte autora-recorrida alegar que fora orientada pela ré-recorrente a não realizar mais o pagamento dos carnês, não há mínima prova nesse sentido, nem há indicação de outras provas a serem produzidas. Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A parte recorrente, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Em casos do mesmo naipe, julgados das Turmas Recursais deste Estado, inclusive sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FIANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria, sem garantia de sucesso.

2. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1068185-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos. Ante o êxito na maior porção, é o caso de integral provimento do recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024